Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DECISÃO AGRAVADA. REMESSA DOS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL. CRITÉRIOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E TEMA REPETITIVO 905. CORREÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. No julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu: (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
2. Em 09 de dezembro de 2021, foi publicada a Emenda Constitucional – EC 113, que, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
3. Portanto, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC até 09/12/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
4. No caso, a decisão fixou corretamente o índice de correção do débito pelo INPC até 09/12/2021 e, após, pela taxa SELIC. Portanto, não há que se falar em excesso de execução. Precedentes.
5. Na hipótese, o juízo determinou o retorno dos autos à contadoria judicial para o cálculo do valor devido. Ainda não houve julgamento da impugnação, mas se determinou, acertadamente, a realização de novos cálculos à contadoria judicial, com a incidência dos critérios previstos no Tema 810 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – STF e no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Por consequência, não há que se falar em excesso de execução ou em qualquer outro vício na determinação à contadoria judicial para a realização dos cálculos devidos, nos termos dos precedentes obrigatórios a respeito do tema.
6. Recurso conhecido e desprovido.